Tribunal: TJSP
Processo: 2036831-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência dos autores – Descabimento – Documentação acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência alegada pelos recorrentes – Decisão mantida – Insurgência dos autores no que toca à correção do valor da causa, de ofício – Matéria que não foi apreciada na decisão agravada, mas em decisão

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência dos autores – Descabimento – Documentação acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência alegada pelos recorrentes – Decisão mantida – Insurgência dos autores no que toca à correção do valor da causa, de ofício – Matéria que não foi apreciada na decisão agravada, mas em decisão proferida anteriormente, contra a qual não foi interposto recurso – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.